Tribunal: STF
Processo: RE 1450808
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-30
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Vol. 26).



    Na origem, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ajuizou Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa contra BENEDITO RAFAEL DA SILVA, ex-Prefeito do Município de Salesópolis/SP.



    Na inicial (Vol. 1), o MP narra que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo rejeitou as contas do referido Município em relação ao exercício de 2016, quando o réu era prefeito, por graves irregularidades que caracterizam flagrante ato de improbidade administrativa consistente em prejuízo ao erário e desrespeito aos princípios norteadores da administração pública.



    Nessa linha, sustenta que o requerido a) deixou déficit orçamentário e financeiro aos cofres públicos; b) extrapolou o limite de gastos com aumento da taxa de despesa com pessoal nos últimos 180 dias de mandato; c) aumentou a iliquidez de caixa; e d) procedeu com ausência de fidedignidade dos registros contábeis. Tais práticas, segundo a parte autora, teriam violado a Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).



    Requer, ao final, a condenação do réu à reparação dos danos causados, à suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 10 anos, ao pagamento de multa civil equivalente a cem vezes o valor da remuneração recebida, e à proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio pelo prazo de dez anos. 



    Ao sentenciar, o juízo singular entendeu que “a rejeição das contas do município pelo motivos apontados pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo não importa, em si, em cometimento de ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário”. No ponto, aduziu “ser indispensável a existência da prova de dano ao patrimônio público, inadmitindo o dano presumido ao patrimônio público” (Vol. 14, fl. 3). 



    Por outro lado, decidiu que o réu, “ao inobservar as disposições da LRF, incorreu em violação ao princípio da legalidade, agindo com dolo genérico, uma vez que, mesmo ciente da norma impeditiva, por vontade livre e consciente, procedeu ao aumento das despesas com pessoal em período vetado pela Lei de Responsabilidade Fiscal” (Vol. 14, fl. 4). 



    Assim, julgou parcialmente procedente o pedido de condenação do requerido por cometimento de ato de improbidade administrativa por afronta aos princípios da administração pública, condenando-o, com fundamento no artigo 11 da Lei 8.429/1992, às sanções de pagamento de multa civil no importe de 05 (cinco) vezes o maior valor percebido como remuneração e proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 4 (quatro) anos. Condenou o réu, ainda, ao pagamento das custas e despesas processuais. 



    Interposta apelação (Vol. 20) pelo demandado, o Tribunal de origem negou-lhe provimento em acórdão assim ementado (fls. 2-3, Vol. 26):



    “APELAÇÃO - Ação civil pública - Improbidade administrativa - Pedido de condenação do réu, Prefeito do Município de Salesópolis na gestão 2013/2016, pela prática de condutas descritas nos artigos 10 e 11 da Lei nº 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa) - Sentença de parcial procedência, que condenou o demandado apenas por violação a princípios da administração pública (art. 11, LIA) - Irresignação do requerido - Preliminares: (i) Cerceamento do direito de defesa - Livre convencimento do juiz, que é o destinatário das provas - Cabe ao julgador, portanto, determinar a produção das provas que reputa necessárias ao julgamento do mérito (arts. 370 e 371, CPC) - Depoimento do réu e expedição de ofícios que poderiam ser obtidos por outras vias - Ausência de prejuízo; (ii) Aplicabilidade da Lei nº 8.429/1992 a agentes políticos - Entendimento que se admite apenas para que o Presidente da República seja excluído da legitimidade passiva de ações de improbidade, por força dos arts. 85 e 86 da CF/88 - Os demais agentes políticos se submetem plenamente ao regime da LIA - Mérito - Rejeição, pelo TCE-SP, das contas do Município de Salesópolis referentes ao ano de 2016 - Identificação das seguintes irregularidades nas contas municipais: a) ter deixado déficit orçamentário e financeiro aos cofres públicos; b) ter extrapolado o limite de despesas com pessoal; c) ter aumentado a taxa de despesa com pessoal nos últimos 180 dias de mandato; d) ter aumentado a iliquidez de caixa; e e) ter procedido com ausência de fidedignidade dos registros contábeis - Violações à Lei Complementar nº 101/2000 e à Lei nº 4.320/64 - O advento da Lei nº 14.230/2021, segundo entendimento desta Câmara de Direito Público, não retroage para alcançar ações já em curso, sobretudo quando relacionadas a normas de direito material (assunto pendente de discussão perante o STF - Tema nº 1199) - Afasta-se, portanto, o argumento da taxatividade do rol de condutas previstas no art. 11 da Lei nº 8.429/1992 - Gestão de recursos pelo administrador municipal que se deu em absoluta contrariedade às normas da Lei de Responsabilidade Fiscal, o que evidencia a violação aos princípios administrativos basilares do ordenamento jurídico, em especial os deveres de honestidade e legalidade - Desnecessária, para a configuração da ocorrência do ato ímprobo, de prova de prejuízo ao erário local (art. 11, §4º, LIA) - Lesividade relevante das condutas que restou verificada, diante da vulneração do patrimônio moral da instituição a que o réu se encontrava vinculado - Elemento anímico (dolo) devidamente demonstrado, diante da ciência das irregularidades cometidas, especialmente ao se deparar com as notificações enviadas pelo TCE-SP (art. 59, §1º, I, LRF) - Decreto Legislativo da Câmara Municipal que aprova as contas desaprovadas pelo órgão de controle externo que não inibe a ocorrência de ato de improbidade administrativa - Sanções corretamente aplicadas - Manutenção da sentença recorrida - Não provimento do recurso interposto. ” 



    Opostos Embargos de Declaração por BENEDITO RAFAEL DA SILVA (Vol. 28), foram desprovidos (Vol. 29).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 30), com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, BENEDITO RAFAEL DA SILVA aponta violação ao artigo 5º, II, XXXV, LIV e LV, da Carta da República, e à tese fixada no Tema 1199, no qual foi definido que “que a nova Lei 14230/2021 aplica-se a atos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado” (fl. 7, Vol. 30). 



    Assevera, em suma, que com a alteração do artigo 11 da Lei 8.429/1992 pela Lei 14.230/2021, o rol de condutas sancionadas pela LIA passou a ser taxativo e estar comprovado o intuito de causar dano ao erário, o que não é o caso dos autos, pois o recorrente “ao praticar atos administrativos na gestão da Prefeitura Municipal de Salesópolis não desejou causar nenhum prejuízo aos cofres públicos, nem tampouco se enriqueceu ilicitamente ou praticou atos repugnantes de desvio de verbas públicas e corrupção” (Vol. 30, fl. 10). 



    Aduz que o esta CORTE decidiu que os dispositivos da Lei 14.230/2021 retroagem em benefício dos réus em ações em curso sem trânsito em julgado (fl. 11, Vol. 30).



    Defende ser inaplicável aos agentes políticos as sanções impostas pela Lei 8.429/1992, pois estes estão submissos às sanções do Decreto-Lei 201/1967. Assim, sofrer punição pelas duas normas significaria a ocorrência de bis in idem, “haja vista que as condutas atribuídas aos agentes políticos somente são julgadas com base na Lei de Responsabilidade” (fl. 12, Vol. 30).



    Argumenta que houve cerceamento de defesa no processo, uma vez o julgamento foi antecipado sem a possibilidade de realização de prova testemunhal, que seria “imprescindível para demonstrar que o Apelante não tinha senão outras alternativas na condução dos serviços públicos municipais naquele ano de 2016. Ademais o mandato do Apelante exercendo o cargo de Prefeito Municipal de Salesópolis iniciou em 2013 sob turbulenta dificuldade financeira e desencaixe fiscal deste ente federativo” (fl. 12. Vol. 30). 



    Realça que “a peça acusatória não traz consigo a necessária demonstração de qual elemento subjetivo teria motivado o Defendente a praticar a suposta improbidade” (fl. 13, Vol. 30), além do que “não houve indicação do elemento volitivo na conduta do apelante” (fl. 14, Vol. 30). Assim, conclui que “inexistem elementos mínimos a justificar a condenação do Apelante vez que os fatos imputados não podem, sequer em tese, configurar atos de improbidade administrativa” (fl. 15, Vol. 30).



    Acrescenta que “a rejeição das contas municipais do exercício de 2016, aprovadas pelo Poder Legislativo, não trouxe prejuízo ao erário, bem como não está demonstrada no caso conduta improba. Verifica-se ainda que o Douto Autor também não especificou prejuízos concretos, ou práticas de atos de corrupção quando da condução da Administração Municipal por parte do Apelante que governou o município de Salesópolis nos anos de 2013 a 2016. Apenas apontou falha de ordem formal, o que não é fator determinante para configurar ato de improbidade administrativa” (fl. 17, Vol. 30).



    Discorre sobre a gestão do seu mandato no período entre os anos de 2013 a 2016, e sobre as dificuldades financeiras nas quais encontrava-se o município quando assumiu a Prefeitura, e os esforços que empreendeu para melhorar a arrecadação municipal. Afirma que a contratação temporária de Procurador Jurídico e de servidores comissionados se deu a fim assegurar a prestação dos serviços públicos, a manutenção dos andamentos das rotinas administrativas da Prefeitura e a defesa judicial do município (fl. 24, Vol. 30).



    Pontua que “ao final de 2016 a Prefeitura Municipal de Salesópolis não tinha dívidas decorrentes de precatórios parcelados de exercícios anteriores ou a vencer” (fl. 30, Vol. 30). 



    Por fim, o recorrente postula o provimento do recurso para absolvê-lo de qualquer condenação.



    Em contrarrazões (Vol. 36), o MP sustenta, preliminarmente, incidência da Súmula 279 do STF. No mérito, requer o desprovimento do apelo extremo.



    O Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo determinou devolução do processo ao órgão colegiado julgador para eventual juízo de conformidade com o Tema 1199 da repercussão geral (Vol. 37).



    Em juízo negativo de retratação ao Tema 1199, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido, nos termos da ementa a seguir (fl. 2, Vol. 39):



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO - Devolução dos autos ao órgão julgador para que, à luz do quanto julgado pelo STF no bojo do RE nº 843.989/PR (Tema 1199), fosse readequado ou mantido o acórdão desta 1ª Câmara de Direito Público Manutenção do v. acórdão Fixação, pelo STF, das seguintes teses: “1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.” No caso dos autos, contudo, a discussão sobre a aplicação retroativa da Lei nº 14.230/2021 versava sobre a taxatividade ou não das condutas previstas no art. 11 da Lei nº 8.429/1992, o que não restou abordado na decisão do STF - Portanto, inexiste dissonância entre o quanto decidido por esta Câmara e pelas teses estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal - Manutenção do acórdão - Juízo de retratação não exercido.”



    Em seguida, determinou-se a remessa dos autos ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (Vol. 41).



    É o relatório. Decido. 



    Quanto à matéria relativa à aplicação da Lei 8.429/1992 aos agentes políticos, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento de mérito do RE 976.566-RG (de minha relatoria, Tema 576 repercussão geral, DJe de 26/9/2019), fixou tese segundo a qual o processo e julgamento de prefeito municipal por crime de responsabilidade (Decreto-lei 201/67) não impede sua responsabilização por atos de improbidade administrativa previstos na Lei 8.429/1992, em virtude da autonomia das instâncias.



    O acórdão ficou assim ementado:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL. AUTONOMIA DE INSTÂNCIAS. POSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO PENAL E POLÍTICA ADMINISTRATIVA (DL 201/1967) SIMULTÂNEA À POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, DEVIDAMENTE TIPIFICADO NA LEI 8.429/92. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM.



    1. "Fazem muito mal à República os políticos corruptos, pois não apenas se impregnam de vícios eles mesmos, mas os infundem na sociedade, e não apenas a prejudicam por se corromperem, mas também porque a corrompem, e são mais nocivos pelo exemplo do que pelo crime (MARCO TÚLIO CÍCERO. Manual do candidato às eleições. As leis, III, XIV, 32).



    2. A norma constitucional prevista no § 4º do art. 37 exigiu tratamentos sancionatórios diferenciados entre os atos ilícitos em geral (civis, penais e político-administrativos) e os atos de improbidade administrativa, com determinação expressa ao Congresso Nacional para edição de lei específica (Lei 8.429/1992), que não punisse a mera ilegalidade, mas sim a conduta ilegal ou imoral do agente público voltada para a corrupção, e a de todo aquele que o auxilie, no intuito de prevenir a corrosão da máquina burocrática do Estado e de evitar o perigo de uma administração corrupta caracterizada pelo descrédito e pela ineficiência.



    3. A Constituição Federal inovou no campo civil para punir mais severamente o agente público corrupto, que se utiliza do cargo ou de funções públicas para enriquecer ou causar prejuízo ao erário, desrespeitando a legalidade e moralidade administrativas, independentemente das já existentes responsabilidades penal e político-administrativa de Prefeitos e Vereadores.



    4. Consagração da autonomia de instâncias. Independentemente de as condutas dos Prefeitos e Vereadores serem tipificadas como infração penal (artigo 1º) ou infração político-administrativa (artigo 4º), previstas no DL 201/67, a responsabilidade civil por ato de improbidade administrativa é autônoma e deve ser apurada em instância diversa.



    5. NEGADO PROVIMENTO ao Recurso Extraordinário. TESE DE REPERCUSÃO GERAL: O processo e julgamento de prefeito municipal por crime de responsabilidade (Decreto-lei 201/67) não impede sua responsabilização por atos de improbidade administrativa previstos na Lei 8.429/1992, em virtude da autonomia das instâncias.”



    No mesmo sentido:



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CRIME DE RESPONSABILIDADE E IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUTONOMIA DE INSTÂNCIAS. POSSIBILIDADE. PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.



    1. O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE 976.566-RG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tema 576-RG, entendeu que o processo e julgamento de agentes políticos por crime de responsabilidade não impede responsabilização deles por atos de improbidade administrativa previstos na Lei 8.429/1992, em razão da autonomia das instâncias.



    2. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que a demonstração de prejuízo, a teor do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que […] o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades - pas de nullité sans grief - compreende as nulidades absolutas (HC 85.155/SP, Relª. Minª. Ellen Gracie).



    3. No caso, para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF).



    4. O STF já decidiu que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). Na hipótese, a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante.



    5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18 da Lei nº 7.347/1985).



    6. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.27.3170-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 3/11/2020)



    Sobre a alegação de cerceamento de defesa no processo, uma vez o julgamento foi antecipado sem a possibilidade de realização de prova testemunhal, esta CORTE, quando do julgamento do ARE 639.228-RG/RJ (Rel. Min. CEZAR PELUSO, Tema 424) rejeitou a repercussão geral sobre a alegação de violação à ampla defesa e ao contraditório nos casos de indeferimento de diligências probatórias.



    No que toca à prática de ato de improbidade administrativa, o Tribunal de origem concluiu que (I) as graves irregularidades apontadas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que rejeitou as contas do último ano (2016) do mandato do então Prefeito Benedito Rafael da Silva, do Município de Salesópolis, são aptas à configuração de atos de improbidade administrativa; (II) tais irregularidades afrontam os princípios que regem a probidade das contas públicas, uma vez que impedem a plena transparência e publicidade que rege a Administração Pública; (III) ficou demonstrado que a gestão dos recursos e do orçamento público deu-se em absoluta contrariedade às normas da Lei de Responsabilidade Fiscal, o que evidencia a violação aos princípios administrativos e os deveres de honestidade e legalidade; (IV) a inexistência de dano ao erário não afasta o reconhecimento da prática de ato de improbidade administrativa; e (V) ficou comprovado, em sede de inquérito civil público, que o réu tinha plena ciência das infrações cometidas, o que comprovaria a atuação do réu com dolo de desrespeitar os comandos das Leis de Responsabilidade Fiscal e da Lei 4.320/1964.



    Destacam-se os seguintes trechos do acórdão recorrido (fl. 9, Doc. 26):



    “Sobre o tema, é de se notar que o TCE analisou as alegações apresentadas pela municipalidade e concluiu que os gastos com pessoal já se apresentavam superiores ao limite prudencial desde o primeiro quadrimestre de 2016. Anotou, ainda, que foram feitos alertas quantos à superação de tais despesas (art. 59, §1º, II, LRF), porém o ente público não adotou as medidas cabíveis para sua redução. 



    […]



    Na hipótese, restou comprovado em sede de inquérito civil público que o réu tinha plena ciência das infrações cometidas, inclusive com o recebimento de alertas oriundos do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, conforme preceitua o art. 59, §1º, I, da LRF. Inegável que tenha havido, portanto, atuação com dolo de desrespeitar os comandos das Leis de Responsabilidade Fiscal e de nº 4.320/64.”



    Destaque-se que o Tribunal Superior Eleitoral tem enfatizado que “a desobediência a preceitos basilares de gestão pública, como o previsto no art. 1º, § 1º, da LRF, a falta de quitação de precatórios e o não recolhimento de contribuições previdenciárias constituem, em regra, falha insanável configuradora de ato doloso de improbidade administrativa.” (REspEl 0.600.634-93, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 15/6/2021).



    Nessa linha, também já decidiu o TSE que “a inércia do gestor público em reduzir o déficit público, apesar de emitido alerta pelo Tribunal de Contas, evidencia o descumprimento deliberado das obrigações constitucionais e legais que lhes eram impostas e consubstancia irregularidade insanável em suas contas que caracteriza ato doloso de improbidade administrativa” (RO 0.600.769-92, Rel. Min. EDSON FACHIN, PSESS em 19/12/2018). 



    No mesmo sentido, veja-se o seguinte precedente no qual figurei como relator no TSE:



    “ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE CANDIDATURA INDEFERIDO. VEREADOR. INELEGIBILIDADE DO ART. 1º, I, "g", DA LC 64/90. SÚMULA N° 24/TSE. DESPROVIMENTO.



    1. Os argumentos apresentados pelo Agravante não conduzem à reforma da decisão.



    2. Descabido o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente o cotejo analítico somente nesta via recursal. Aplicação da Súmula 28 do TSE.



    3. Para a configuração da inelegibilidade do art. 1º, I, g, da LC 64/90, indispensável a presença dos seguintes requisitos cumulativos: i) o exercício de cargos ou funções públicas; ii) a rejeição das contas por órgão competente; iii) a insanabilidade da irregularidade apurada, iv) o ato doloso de improbidade administrativa; v) a irrecorribilidade do pronunciamento que desaprovou as contas; e vi) a inexistência de suspensão ou anulação judicial do aresto condenatório.



    4. O Tribunal de origem assentou que o Agravante, na qualidade de Presidente da Câmara de Vereadores, teve as contas relativas ao ano de 2013 rejeitadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná (Processo 232243/14), cujo trânsito em julgado operou–se em 20/10/2017, em razão da declaração de despesas em valores divergentes daqueles efetivamente pagos pelo Poder Público, inclusive com o extrapolamento do limite anual de gastos. No caso, o dolo está comprovado a partir do encaminhamento de informação ao TCE de valores diversos daqueles efetivamente existentes no balanço contábil, "com a clara intenção do gestor em omitir informações contábeis e relativas ao orçamento da Câmara". Já a insanabilidade das falhas encontra abrigo na realização de despesas que excederam o limite legalmente permitido, tanto assim que foi necessária a utilização do orçamento do exercício subsequente para quitar as dívidas pendentes.



     5. O acolhimento da tese recursal implicaria inequívoco revolvimento do acervo fático–probatório dos autos, procedimento vedado nesta instância especial, nos termos da Súmula n° 24/TSE.



    6. Agravo Regimental desprovido (AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL Nº 0600201-94.2020.6.16.0063, Dje de 21/10/2021)



    Seguindo a mesma orientação, confira-se o RespEl 0600201-94.2020.6.16.0063, de minha relatoria, DJe de 9/8/2021.



    Pelo que se depreende do contexto fático dos autos, ficou devidamente comprovado que o réu tinha plena ciência das infrações cometidas, e ignorou as recomendações feitas pelo Tribunal de Contas sobre as irregularidades das contas. Mesmo assim não adotou nenhuma medida para solucionar as pendências. 



    Assim, ao contrário do que se afirma no RE, identifica-se a conduta dolosa do réu.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de setembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente